Tribunal: TJDFT
Processo: 0701085-03.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701085-03.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIO CESAR BARBOSA MIGUEL DESPACHO Esclareça o agravante seu interesse no prosseguimento do recurso, tendo em vista que o juízo de origem indeferiu o processamento da exceção de pré-executividade em razão da satisfação do débito exequendo. Prazo: 5 dias. Exclua-se o processo da sessão de julgamento, se tiver incluído. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.